Tribunal: TJSP
Processo: 1501698-94.2019.8.26.0294
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo consumado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Preliminar arguida afastada - Prova robusta a admitir a condenação do acusado - Penas e regime prisionais fixados com critério e corretamente - Recurso desprovido.